Tribunal: TJMT
Processo: 0001138-61.2020.8.11.0020
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001138-61.2020.8.11.0020
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[TELMA LUCIA SOARES RODRIGUES (AGRAVANTE), CLESIOMAR SOARES RODRIGUES - CPF: 297.842.201-72 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (AGRAVADO), MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 025.580.511-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE AFASTADA – TENTATIVAS FRUSTRADAS DAS MODALIDADES DE CITAÇÃO PESSOAL – OBSERVÂNCIA DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 414/STJ – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. A citação por edital, na Execução Fiscal, é cabível quando frustradas as outras modalidades de citação previstas no artigo 8o da Lei 6.830/1980.

2. Em observância ao princípio da especialidade, é desnecessário o esgotamento de todos os meios de localização do devedor, prevalecendo a lei específica, de execução fiscal, sobre o Código de Processo Civil (art. 256, § 3o do CPC).

3. Atendidos todos os requisitos que autorizam a realização da citação ficta, após as tentativas frustradas de citação por carta e mandado, válida é a citação por Edital. Inteligência da Súmula 414 do STJ.

4. Recurso desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
TELMA LUCIA SOARES RODRIGUES
, em face de decisão unipessoal proferida no Recurso de Apelação Cível, que negou provimento, em face do pedido de nulidade da citação via edital realizada nos autos de origem.

Alega a Agravante que merece reforma a decisão, posto que apesar do “
art. 8o da Lei no 6.830/1980, de fato, prever a citação por edital se infrutíferas as diligências de citação por correio e por Oficial de Justiça, e desde a publicação da Súmula no 414 o STJ reconhecer como legal tal proceder; a decisão atacada deve ser reformada na medida em nega vigência o disposto no § 3o, do art. 256, do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015); pois quando tal entendimento surgiu com a publicação da súmula em novembro de 2009, as regras processuais em vigor no país eram as estabelecidas pela Lei no 5.869/1973
.”. Sic

Argumenta que
"a agravante não nega a validade ou visa dar interpretação diversa à lei de execução fiscal e ao enunciado da Súmula no 414 do STJ; pretende sim adequar a aplicação da norma e da súmula à regra fixada pelo art. 256, § 3o, do CPC; de modo que seria oportuno o Superior Tribunal de Justiça reapreciar o tema, agora sob a égide da Lei no 13.105/2015.
” Sic.

Assim, requer a retratação da decisão para que seja reformada, com o fim de ver conhecido o recurso.

Sem contrarrazões, conforme certidão (id. 141746650).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado,
trata-se de Agravo Interno interposto por
TELMA LUCIA SOARES RODRIGUES
, em face de decisão unipessoal proferida no Recurso de Apelação, que negou provimento, em face do pedido de nulidade da citação via edital realizada nos autos de origem.

O recurso visa a reforma da decisão hostilizada, que negou provimento ao recurso que postulava a nulidade da citação via edital, por entender que foram atendidos os requisitos legais necessários ao seu deferimento:

“[...]

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por TELMA LUCIA SOARES RODRIGUES, em desfavor do MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Araguaia, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 0001138-61.2020.811.0020, julgou improcedente o pedido quanto a arguição de nulidade da citação por edital.

A apelante sustenta, em síntese, a necessidade de se esgotar todos os meios de localização do devedor, antes da citação por edital.

O MM. Juiz do feito pontuou a validade da citação editalícia, após as tentativas frustradas das citações anteriores, realçando que foi expedido mandado de intimação da executada para participar do mutirão fiscal, no entanto, esta não foi localizada, e diante da frustração da citação por carta, por economicidade, deferiu-se a citação por edital.

Na vertente dos autos, a tentativa de citação foi inexitosa por Carta com AR, e após, houve tentativa de intimação, por oficial de Justiça, para que a Executada participasse do mutirão fiscal, no entanto, esta não foi localizada.

Inexiste razão para expedição de novo mandado de citação, se já havia nos autos a informação de que a executada não seria localizada naquele endereço.

Dessa forma, tornou-se possível a citação “ficta”, eis que foram atendidos todos os requisitos que a autorizam
,
pois as citações anteriores, de modalidades diversas (correios e oficial de Justiça), restaram frustradas.

Houve, portanto, o esgotamento das modalidades de citação.

O E. Superior Tribunal de Justiça - Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.103.050/BA, Relator Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8o. 1. Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.

2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.

(REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 6/4/2009).

Ainda, o E. Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão, em ação monitória, entendeu ser indispensável o esgotamento de todos os meios de localização do devedor, à luz do disposto no art. 256, § 3o, do CPC.
In verbis
:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3o, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA.

1. Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital.

2. O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

2. No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3o, do art. 256, do CPC.

3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.

(STJ - REsp 1828219/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 6/9/2019).

A par deste julgamento do Superior Tribunal de Justiça, cheguei a modificar o meu posicionamento, consignando a necessidade do esgotamento dos meios de localização do devedor.

Ocorre que, ao estudar a matéria com maior profundidade, considerando que referido julgado versa sobre questões de natureza privada em ação monitória, e que a execução fiscal tem regramento próprio, tenho que tal exigência não se aplica às ações de execução propostas pela Fazenda Pública, bastando, nesses casos, para a realização da expedição de edital de citação o esgotamento das modalidades citatórias.

Desta forma, entendo que a Lei no 6.830/80, regulamentadora da matéria (LEF) e, portanto, específica, deve prevalecer sobre a norma geral (artigo 256 do CPC), e esta não traz em seu bojo a necessidade de exaurir todos os meios extrajudiciais disponíveis para localização de outro endereço do executado, como pretende fazer crer o Agravante.

Aliás, esta questão encontra-se há muito tempo consolidada no Superior Tribunal de Justiça no Enunciado Sumular no 414, onde dispõe que: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustrada as demais modalidades”, encontrando-se em plena vigência.

Na espécie, repito, foram atendidos todos os requisitos que autorizam a realização da
citação

ficta,
pois as citações anteriores, de modalidades diversas (correios e oficial de Justiça), restaram frustradas, conforme AR devolvido e certidão anexados ao autos.

Nesse sentido o julgado desta e. Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO OCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 414 STJ – ART. 8o, IV, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. No caso, foram efetuadas as tentativas de localização do executado de acordo com as possibilidades disponibilizadas ao exequente e não há como admitir que a citação por edital seja nula, sob o argumento de que não teria esgotado todas as formas de diligências necessárias. Analisando o feito, tem-se que foram realizados todos os atos possíveis para localizar a parte devedora, além de ter sido tentada a citação por A.R. e por Oficial de Justiça, cumprindo os requisitos presentes no o artigo 8o, inciso IV, da Lei de Execução Fiscal. Previsão contida no verbete da sumula no 414 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”. Recurso Desprovido, Sentença Ratificada. (TJ-MT 00077961520178110018 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 19/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/04/2021)

Ademais, impor essa obrigação ao Fisco, seria exigir-lhe, muitas vezes, uma busca infindável pelo endereço do devedor, retirando o dever legal do contribuinte/empresário em manter atualizado o seu domicílio fiscal, não me parece o mais correto, além de contribuir para a ocorrência da prescrição.

Outrossim, tem-se que o exercício do contraditório pelo devedor está assegurado pela zelosa e técnica atuação da Defensoria Pública do Estado como curadora de ausente.

Feitas essas considerações, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.
(id. 133558182)
.

Da análise dos autos, em que pesem os argumentos declinados no Agravo Interno, denota-se que a Agravante não trouxe elementos aptos a ensejar a modificação da decisão, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos, sendo certo que a citação editalícia somente foi realizada após as tentativas frustradas de citação por carta e mandado.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022